Tribunal: TJSP
Processo: 0004944-64.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Não comprovação da existência de relação jurídica para determinar o acolhimento do pedido de cobrança que visa o recebimento de valores relativos a suposta participação em representação comercial. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.